Tribunal: STF
Processo: ARE 1322751
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. POLICIAL MILITAR. CRITÉRIO DA EXCEPCIONALIDADE. LEI Nº 2.664/12. AUSÊNCIA DE ERRO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE NO ATO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
    - A Lei nº 2.664/2012, ao excluir a exigência discriminada nos artigos 21, 36 e 39 da Lei nº 2.575/2012, autorizou a promoção de Oficiais e Praças da Policia Militar sem vinculação expressa com a ordem de antiguidade, não havendo que se falar em preterição dos apelantes ou em erro administrativo na promoção de integrantes mais modernos da corporação.
    - Verifica-se, no caso em exame, que não há falar em preterição dos apelantes, uma vez que a escolha foi efetuada por indicação discricionária, com base na Lei Estadual n. 2.664/2012, que preconiza legalmente este critério de promoção.
    - Quanto à promoção pelo critério de merecimento por ressarcimento por preterição é imprescindível a comprovação de terem sido prejudicados por erro da Administração, o que não restou demonstrado nos autos.
    - De igual modo, não restou comprovada qualquer ilegalidade ou vício no ato da Administração, haja vista que este restou fundamentado em Lei Estadual vigente.
    - Sendo assim, ausente qualquer ilegalidade no ato ora atacado, imperioso concluir pela inexistência de direito dos recorrentes em pleitearem suas promoções, por suposta preterição o que demonstra o acerto na prolação da sentença de primeiro grau.
    - Recurso ao qual se nega provimento para manter incólume a r. sentença vergastada."
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 5º, caput, da Constituição Federal.
    Decido.
         Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
         Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe de 26/3/2018)
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 14 de maio de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente